Tribunal: STF
Processo: HC 266977
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luan Alves da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 228.663/MG (evento 3).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 2-11).

No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto amparada na habitualidade delitiva e na suposta participação do paciente em organização criminosa. Aduz a desproporcionalidade da segregação cautelar. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES DA LEI DE DROGAS. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA PCE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é medida excepcional que exige motivação concreta e atual, fundada na prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 312 do CPP e 5º, LXI, LXV e LXVI, da Constituição Federal. 
2. A decisão de primeiro grau converteu o flagrante em preventiva com base em elementos concretos: reincidência específica (condenação por associação para o tráfico e sentença recente por tráfico), contumácia delitiva apontada por relatos policiais, indícios de integração à facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE) e apreensão de crack fracionado em 12 porções (1,98 g), circunstâncias que revelam risco concreto à ordem pública e à reiteração delitiva. 
3. O Tribunal de origem manteve a custódia preventiva por fundamentos igualmente concretos, destacando a proximidade temporal de condenação anterior por crime da mesma natureza e os indícios de vínculo com organização criminosa, concluindo pela insuficiência de medidas cautelares alternativas. 
4. A despeito de a quantidade de drogas não ser expressiva, a prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base em dados objetivos do caso concreto, que evidenciam a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva, não havendo falar em fundamentação genérica ou em desproporcionalidade. 
5. Agravo regimental não provido.”


De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

In casu, o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando que (evento 2, fls. 2-11):

“(...)
De acordo com a legislação processual penal pátria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, caput, do CPP). 
Exige-se, ainda, que o crime imputado seja de natureza dolosa, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, ou, qualquer que seja a pena máxima cominada, no caso de reincidência por crime doloso (CPP, art. 313, I e II). 
Contudo, a custódia preventiva, enquanto medida cautelar extrema, constritiva da liberdade individual, reveste-se de caráter excepcional e subsidiário, devendo ser decretada somente em situações de absoluta necessidade, vale dizer, desde que não seja possível a sua substituição por outra medida cautelar (CPP, art. 282, § 6º). 
No caso dos autos, consta no Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 22/10/2025, por volta das 12:30h, durante operação antidrogas no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Jacinto/MG, a equipe policial deparou com o indivíduo Luan Alves da Silva, já conhecido no meio policial por comercializar drogas na região. 
O Condutor, Policial Militar Ailton Neves de Souza, relatou em seu depoimento que:
"no momento em que o autor avistou a viatura policial dispensou um objeto ao solo, porém foi percebido pelos militares, sendo realizado a abordagem do autor; QUE ao verificar o que foi dispensa percebemos que se tratava de 12 (doze) invólucros de plástico transparente contendo substância análoga a droga comumente conhecida como 'crack'; QUE é importante mencionar que o abordado afirmou ter dispensado o material e que era de sua propriedade".
A Testemunha, Policial Militar Samuel Sainner Vieira da Silva, que acompanhava a abordagem, confirmou os fatos, declarando que "estava na equipe que realizou a prisão do conduzido presente" e que "ratifica os fatos narrados pelo condutor do flagrante". 
A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Preliminar de Constatação de Drogas (ID 10566436492), o qual atestou que as 12 pedras apreendidas, com massa total de 1,98 g, "COMPORTOU-SE como COCAÍNA". 
Os indícios de autoria são robustos. Além dos depoimentos coesos dos militares que efetuaram a prisão, o próprio conduzido, Luan Alves da Silva, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, "esclarece que na data de hoje caminhava pela rua (...) quando foi abordado por policiais militares; QUE havia no bolso do declarante 12(DOZE) pedras de CRACK" , embora tenha alegado que se destinavam ao consumo próprio com um amigo. 
Diante desse contexto, vislumbro a presença dos requisitos relativos à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
Passo, pois, ao exame dos fundamentos da prisão preventiva (periculum libertatis). 
Em rigor, a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal tem caráter instrumental, fundamentos esses que não se afiguram presentes no caso sub examine. 
Contudo, a prisão preventiva se impõe como garantia da ordem pública.
Isso porque o flagranteado demonstra alta periculosidade e claro risco de reiteração delitiva. Conforme narrado pelos policiais, Luan "é contumaz no comércio da traficância de drogas ilícitas na cidade" e "recentemente se encontrava preso pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas". 
Tal cenário é integralmente corroborado pela Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Comarca de Jacinto (ID 10566544344). Diferentemente do que alega a Defesa em seu pedido de liberdade, o autuado não é tecnicamente primário; ele é reincidente. 
Consta na referida CAC a condenação transitada em julgado (em 19/04/2022) nos autos do processo 0003864-06.2021.8.13.0347, pela prática do crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06). 
Além disso, o autuado possui outra condenação recentíssima (sentença em 03/09/2025), nos autos 0000424-60.2025.8.13.0347, pela prática do crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), encontrando-se o feito em fase de recurso. 
Soma-se a isso a informação policial de que o autuado "segundo informações faz parte da facção criminosa PCE (primeiro comando de Eunápolis)". 
O histórico do flagranteado evidencia, portanto, uma dedicação reiterada e profissional a crimes da mesma natureza, demonstrando que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. A liberdade do autuado, neste momento, abalaria gravemente a ordem pública, com repercussão negativa no seio da comunidade local, havendo risco concreto de que, solto, volte a delinquir, máxime considerando a natureza extremamente nociva da substância comercializada (crack).
Diante deste quadro de reincidência específica e reiteração delitiva, os argumentos trazidos pela Defesa na petição de ID 10566657789 não se sustentam. As alegações de que o autuado possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e o fato de ser "pai de 01 (uma) filha, que depende dele", não são suficientes para afastar a necessidade da custódia. Conforme entendimento pacífico, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão de liberdade provisória quando presentes elementos concretos que justificam a manutenção da segregação, como ocorre no presente caso. 
Ademais, a simples alegação de ser genitor não constitui, por si só, fundamento para a revogação da medida, mormente quando a Defesa não demonstrou que o autuado é o único responsável pelos cuidados da infante. 
Neste exato sentido, alinha-se a jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais em caso análogo de tráfico com reincidência específica e, também, em caso de não restar comprovado que o genitor é o único responsável pelos cuidados do infante:
(...)
Portanto, a conversão do flagrante em prisão preventiva é a medida que se impõe, sendo incabível a concessão de liberdade provisória pleiteada. 
Em síntese, no caso sub examine, há necessidade da prisão preventiva do custodiado, como garantia da ordem pública, seja pela gravidade concreta do crime, seja, principalmente, para impedir a reiterada prática de infrações penais (continuidade delitiva). 
Nenhuma outra medida cautelar das previstas no art. 319, incisos I a IX, do Código de Processo Penal seria suficiente, por si só, à garantia da ordem pública local, notadamente quando se verifica que o autuado já foi condenado anteriormente por associação e por tráfico, e, ainda assim, persiste na conduta criminosa.”

Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que:

“(...)
Conforme exposto na decisão agravada, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF). 
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 
No caso, o magistrado singular, ao converter o flagrante em preventiva, consignou o seguinte (e-STJ fls. 131/136):
Em rigor, a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal tem caráter instrumental, fundamentos esses que não se afiguram presentes no caso sub examine. 
Contudo, a prisão preventiva se impõe como garantia da ordem pública. 
“Isso porque o flagranteado demonstra alta periculosidade e claro risco de reiteração delitiva. Conforme narrado pelos policiais, Luan “é contumaz no comércio da traficância de drogas ilícitas na cidade” e “recentemente se encontrava preso pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas”.” 
Tal cenário é integralmente corroborado pela Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Comarca de Jacinto (ID 10566544344). Diferentemente do que alega a Defesa em seu pedido de liberdade, o autuado não é tecnicamente primário; ele é reincidente.
Consta na referida CAC a condenação transitada em julgado (em 19/04/2022) nos autos do processo 0003864-06.2021.8.13.0347, pela prática do crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06). 
Além disso, o autuado possui outra condenação recentíssima (sentença em 03/09/2025) , nos autos 0000424-60.2025.8.13.0347, pela prática do crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), encontrando-se o feito em fase de recurso. 
Soma-se a isso a informação policial de que o autuado “segundo informações faz parte da facção criminosa PCE (primeiro comando de Eunápolis)”. 
O histórico do flagranteado evidencia, portanto, uma dedicação reiterada e profissional a crimes da mesma natureza, demonstrando que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. A liberdade do autuado, neste momento, abalaria gravemente a ordem publica, com repercussão negativa no seio da comunidade local, havendo risco concreto de que, solto, volte a delinquir, máxime considerando a natureza extremamente nociva da substância comercializada (crack). 
Diante deste quadro de reincidência específica e reiteração delitiva, os argumentos trazidos pela Defesa na petição de ID 10566657789 não se sustentam.
As alegações de que o autuado possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e o fato de ser “pai de 01 (uma) filha, que depende dele”, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia. Conforme entendimento pacífico, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão de liberdade provisória quando presentes elementos concretos que justificam a manutenção da segregação, como ocorre no presente caso. 
Ademais, a simples alegação de ser genitor não constitui, por si só, fundamento para a revogação da medida, mormente quando a Defesa não demonstrou que o autuado é o único responsável pelos cuidados da infante. 
(...) 
Portanto, a conversão do flagrante em prisão preventiva é a medida que se impõe, sendo incabível a concessão de liberdade provisória pleiteada. 
Em síntese, no caso sub examine, há necessidade da prisão preventiva do custodiado, como garantia da ordem pública, seja pela gravidade concreta do crime, seja, principalmente, para impedir a reiterada prática de infrações penais (continuidade delitiva). 
Nenhuma outra medida cautelar das previstas no art. 319, incisos I a IX, do Código de Processo Penal seria suficiente, por si só, à garantia da ordem pública local, notadamente quando se verifica que o autuado já foi condenado anteriormente por associação e por tráfico, e, ainda assim, persiste na conduta criminosa. 
Anote-se a presença das condições de admissibilidade previstas no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, em razão da capitulação da infração penal cometida (crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos) e pelo fato de o custodiado ser reincidente em crime doloso. 
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312, caput, e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado LUAN ALVES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA.”.
O Tribunal a quo, por sua vez, ao manter a decisão e denegar a ordem, ponderou o seguinte (e-STJ fls. 179/183):
Observa-se, assim, ao contrário do alegado pela impetrante, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra- se lastreada em fundamentação concreta, amparada pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, a fim de se resguardar a ordem pública, diante das peculiares do caso concreto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
Além disso, a segregação cautelar se mostra imperiosa para evitar a reiteração delitiva do paciente, uma vez que sua CAC (ordem n° 02 – fls. 50/58) evidencia se tratar de indivíduo reincidente (autos de “n° 0003864- 06.2021.8.13.0347 – art. 35 da Lei n° 11.343/2006), o qual ostenta, ainda, condenação recente, proferida em 03/09/2025, sem trânsito em julgado, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, além de responder a outro feito, atualmente em fase de instrução, que apura conduta da mesma natureza. 
Ademais, verifica-se a apreensão de entorpecente de elevado potencial lesivo — crack —, que, embora apresentasse peso bruto de apenas 1,98g, encontrava-se fracionado em 12 (doze) porções, circunstância que, apesar da reduzida quantidade, revela o potencial de ampla difusão da droga e o consequente risco de atingir maior número de indivíduos, justificando, assim, a manutenção da segregação para garantia da ordem pública. 
Soma-se a tais elementos a informação constante dos autos no sentido de que o paciente integraria organização criminosa, circunstância que reforça a gravidade concreta da conduta e evidencia sua vinculação a estrutura delituosa organizada, mostrando-se, portanto, necessária a manutenção da segregação cautelar para minimizar a continuidade das atividades ilícitas perpetradas pelo grupo criminoso. 
Diante disso, ainda que a regra seja a liberdade, vigorando no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da presunção de inocência, esta não é absoluta, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis. 
As circunstâncias, inclusive, evidenciam a insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão em relação ao paciente, sobretudo porque ele se envolveu novamente em conduta delituosa pouquíssimo tempo após sua última condenação por crime de igual natureza.
Verifica-se que as razões das instâncias ordinárias evidenciam motivação calcada em elementos empíricos: reincidência específica em crimes da lei de drogas (associação e tráfico, com condenação transitada em julgado e sentença recente), maus antecedentes, contumácia delitiva apontada por relatos policiais, apreensão de crack fracionado em múltiplas porções e notícia de integração a facção criminosa, com potencial de continuidade delitiva. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, revelam risco concreto à ordem pública, ajustado ao art. 312 do CPP. 
De fato, a despeito de a quantidade de drogas apreendida com o agravantenão ser expressiva, os elementos dos autos indicam dedicação às práticas delitivas, inclusive com reincidência específica, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para obstar novas condutas. 
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). 
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade" (HC n. 174.532 /PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019) . 
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238 /GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) . 
Além disso, há indícios de sua participação em facção criminosa denominada Primeiro Comando de Eunápolis - PCE, circunstância que reforça os indícios de dedicação às práticas criminosas, bem como a conclusão de que a custódia se revela necessária para preservar a ordem pública.
No tocante às medidas cautelares alternativas, o juízo singular afirmou sua insuficiência diante da reincidência e da persistência na prática criminosa, e o acórdão reiterou a inviabilidade de substituição. 
De fato, não se mostra possível aplicar cautelas diversas por não atenderem ao escopo de conter a reiteração delitiva. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: “No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, desse modo, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017 ” (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 

No mesmo sentido, “A reincidência específica no delito de tráfico de drogas é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva” (HC 192.315-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.02.2021); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602- AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime.”(RHC 240.353-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024); “A reincidência específica evidencia a periculosidade social do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva” (HC 246.984-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024).

Ademais, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa” (HC 216056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022);  “a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.” (HC 180265, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020). 

Portanto, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente